Tribunal: TJES
Processo: 5016607-29.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Assembléia; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016607-29.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVA GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA NOVO IMPERIO

APELADO: JOAO CARLOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO ASSOCIATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ELEITORAL. ESCOLA DE SAMBA. DESCUMPRIMENTO DO ESTATUTO SOCIAL. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DE CONTAS. INELEGIBILIDADE DE CANDIDATOS. AUTONOMIA PRIVADA LIMITADA À LEGALIDADE INTERNA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por associação em face de sentença que declarou a nulidade de processo eleitoral (quadriênio 2023/2027) e determinou a realização de novo certame, condicionando a candidatura de ex-dirigentes à prova de regularidade de contas.

2.
A recorrente alega a inexistência de prova de violação estatutária, defende a autonomia privada associativa contra a intervenção judicial e sustenta que a soberania do voto coletivo deve prevalecer sobre formalidades estatutárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a participação de candidatos com contas não aprovadas pela assembleia geral viola o estatuto social da entidade e se tal vício é capaz de anular o pleito eleitoral, independentemente do resultado da votação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não se conhece do pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação, por inobservância do art. 1.012, § 3º, do CPC, que exige petição autônoma, bem como não se admite pedido de tutela antecipada em contrarrazões por inadequação da via eleita.

5.
O estatuto social da associação estabelece como condição objetiva de elegibilidade a prévia aprovação de contas pela Assembleia Geral (id. 23, § 2º), requisito que foi descumprido pela diretoria executiva anterior.

6.
A autonomia privada e a liberdade associativa não são absolutas, devendo obediência às próprias normas internas da agremiação e à legislação civil (art. 54 do Código Civil), o que autoriza a intervenção judicial para restaurar a legalidade quando constatada a violação estatutária.

7.
A soberania das assembleias e do voto não convalida candidaturas que não preenchem requisitos de elegibilidade, sob pena de esvaziar os mecanismos de controle e transparência da entidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Reforma de ofício da distribuição dos ônus sucumbenciais para reconhecer a sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo único, CPC), condenando a apelante ao pagamento integral das custas e honorários.

9.
Tese de julgamento: “A soberania do voto em assembleias associativas não possui o condão de convalidar candidaturas que descumprem requisitos objetivos de elegibilidade previstos no estatuto social, sendo legítima a intervenção judicial para anular o processo eleitoral eivado de vício de origem.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 54, II e VI; CPC, arts. 85, §§ 10, 11 e 14, 86, caput e parágrafo único, e 1.012, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0004947-12.2012.8.08.0024; TJDF, AC 0719053-82.2022.8.07.0001; TJPR, AC 0060035-67.2017.8.16.0014; TJMG, AC 1.0393.17.001336-0/001; TJSC, AC 0000036-20.2017.8.24.0061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASSOCIACAO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVA GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA NOVO IMPERIO
em face da r. sentença de id. 16420093 integrada por decisão de id. 16420099, proferida pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de registro de chapa c/c pedido de tutela de urgência proposta por
JOAO CARLOS DOS SANTOS
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

“a) DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO ELEITORAL realizado no âmbito da Associação Cultural Social e Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Novo Império, para o quadriênio de 2023/2027;

b) DETERMINAR À ASSOCIAÇÃO REQUERIDA que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a convocação e realização de novo processo eleitoral, nos termos do seu Estatuto Social, com ampla divulgação e garantia de participação de todos os associados em pleno gozo de seus direitos estatutários. A participação de candidatos que tenham integrado a Diretoria Executiva ou o Conselho Fiscal no período de 2019 a 2023 ficará condicionada à apresentação de prova documental idônea e inequívoca, no âmbito administrativo, de que regularizaram integralmente as pendências relacionadas à prestação de contas sob sua responsabilidade, bem como de que estão em conformidade com todas as obrigações estatutárias vigentes, inclusive quanto à aprovação das contas em assembleia regularmente convocada e realizada.

c) INDEFERIR o pedido de posse imediata da Chapa 03, por ausência de legitimidade estatutária superveniente e necessidade de novo certame para composição válida da Diretoria Executiva.

Condeno requerente e requerida ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 86, caput, do CPC, uma vez que ambos deram causa parcial à propositura e ao desdobramento da demanda. Ficam recíproca e integralmente compensados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §10 do CPC.”

Nas razões recursais (id. 16420101), o apelante alegou, em síntese, que: i) não há nos autos prova inequívoca de que a eleição para o quadriênio 2023/2027 tenha violado regras estatutárias de forma a comprometer sua validade integral; ii) a sentença feriu a autonomia privada associativa ao condicionar a elegibilidade de ex-diretores à apresentação de documentos não previstos expressamente no Estatuto Social, criando requisitos novos sem amparo nas normas internas da agremiação; iii) a chapa recorrente foi legitimamente eleita pela maioria, tendo respeitado os requisitos formais do estatuto e da legislação aplicável; iv) ausência de uma formalidade não pode prevalecer sobre a soberania do voto coletivo. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à apelação.

Contrarrazões no id. 16420103, pugnando pela concessão da antecipação parcial dos efeitos da tutela e pelo desprovimento do recurso.

Gratuidade de justiça indeferida ao apelante em decisão de id. 16824741. Preparo comprovadamente quitado em id. 17052632.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, em parecer de id. 17527811, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016607-29.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVA GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA NOVO IMPERIO

APELADO: JOAO CARLOS DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASSOCIACAO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVA GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA NOVO IMPERIO
em face da r. sentença de id. 16420093 integrada por decisão de id. 16420099, proferida pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, Dr.
RODRIGO CARDOSO FREITAS
que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de registro de chapa c/c pedido de tutela de urgência proposta por
JOAO CARLOS DOS SANTOS
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

“a) DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO ELEITORAL realizado no âmbito da Associação Cultural Social e Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Novo Império, para o quadriênio de 2023/2027;

b) DETERMINAR À ASSOCIAÇÃO REQUERIDA que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a convocação e realização de novo processo eleitoral, nos termos do seu Estatuto Social, com ampla divulgação e garantia de participação de todos os associados em pleno gozo de seus direitos estatutários. A participação de candidatos que tenham integrado a Diretoria Executiva ou o Conselho Fiscal no período de 2019 a 2023 ficará condicionada à apresentação de prova documental idônea e inequívoca, no âmbito administrativo, de que regularizaram integralmente as pendências relacionadas à prestação de contas sob sua responsabilidade, bem como de que estão em conformidade com todas as obrigações estatutárias vigentes, inclusive quanto à aprovação das contas em assembleia regularmente convocada e realizada.

c) INDEFERIR o pedido de posse imediata da Chapa 03, por ausência de legitimidade estatutária superveniente e necessidade de novo certame para composição válida da Diretoria Executiva.

Condeno requerente e requerida ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 86, caput, do CPC, uma vez que ambos deram causa parcial à propositura e ao desdobramento da demanda. Ficam recíproca e integralmente compensados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §10 do CPC.”

Nas razões recursais (id. 16420101), o apelante alegou, em síntese, que: i) não há nos autos prova inequívoca de que a eleição para o quadriênio 2023/2027 tenha violado regras estatutárias de forma a comprometer sua validade integral; ii) a sentença feriu a autonomia privada associativa ao condicionar a elegibilidade de ex-diretores à apresentação de documentos não previstos expressamente no Estatuto Social, criando requisitos novos sem amparo nas normas internas da agremiação; iii) a chapa recorrente foi legitimamente eleita pela maioria, tendo respeitado os requisitos formais do estatuto e da legislação aplicável; iv) ausência de uma formalidade não pode prevalecer sobre a soberania do voto coletivo. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à apelação.

Contrarrazões no id. 16420103, pugnando pela concessão da antecipação parcial dos efeitos da tutela e pelo desprovimento do recurso.

Gratuidade de justiça indeferida ao apelante em decisão de id. 16824741. Preparo comprovadamente quitado em id. 17052632.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, em parecer de id. 17527811, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

1. Preliminar: Não conhecimento do pedido de efeito suspensivo na apelação

Nos termos do art. 1.012, § 3º do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses em que a apelação começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação da sentença deve ser formulado por meio de petição autônoma.

No caso vertente, a parte limitou-se a inserir o pleito no corpo da própria peça de apelação. A inobservância desta formalidade procedimental indispensável impede o conhecimento do pedido nesta sede, uma vez que a via adequada para tal pretensão não foi utilizada.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo formulado pela Apelante.

É como voto.

2. Preliminar: Não conhecimento do pedido de tutela antecipada em contrarrazões

O apelado, ao apresentar suas contrarrazões, formulou pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela concedida na sentença, visando a imediata convocação e realização de novas eleições enquanto se aguarda o julgamento do recurso.

Contudo, as contrarrazões destinam-se, exclusivamente, a impugnar as razões do recurso interposto pela parte adversa, visando a manutenção da decisão recorrida. Não constituem instrumento processual apto para a formulação de pedidos autônomos ou para a reforma dos termos da sentença.

Nesse sentido, consolida-se a jurisprudência deste e. Tribunal e demais tribunais pátrios:

[...] É incabível a formulação de pedido autônomo de tutela de urgência nas contrarrazões de apelação, por não constituírem meio próprio para tanto, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0004947-12.2012.8.08.0024, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julg: 14/10/2025)

[...] A resposta ao recurso de apelação não é via adequada para formular pedido condenatório, de reforma da sentença nem de tutela de urgência ou evidência, se a parte não recorreu sequer de forma adesiva.” (Acórdão 1697266, 07190538220228070001, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Recurso não conhecido. (TJ-DF 0026955-75.1995 .8.07.0001 1771016, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 11/10/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/10/2023)

[...] As contrarrazões recursais são meio de impugnação ao recurso de apelação, não podem ser utilizadas como instrumento para modificar o conteúdo da sentença ou para formular pedidos. [...] (TJPR - 8ª C.Cível - 0060035-67.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 08.08.2019).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do pedido de tutela antecipada formulado pelo apelado.

É como voto.

3. Mérito

O cerne da controvérsia reside em examinar a legalidade da inscrição das “Chapas 01 e 02” no pleito realizado em 28/05/2023, as quais continham em seus quadros membros da Diretoria Executiva anterior (biênio 2019/2023) que, segundo o autor, estariam inelegíveis por força estatutária.

A apelante alega que não há prova de que a eleição tenha violado o estatuto. Todavia, o acervo probatório demonstra o contrário.

O Estatuto Social da Associação, prevê em seu Art. 23, § 2º:
“A Diretoria Executiva poderá ser reeleita desde que tenha as contas aprovadas pela AG (Assembleia Geral)”.
Assim, a norma estatutária estabelece uma condição de elegibilidade objetiva: a prévia aprovação de contas pela Assembleia Geral.

Em detida análise, os autos revelam que tal requisito foi ignorado. Quanto ao exercício de 2019 e 2021, não há prova de disponibilização ou aprovação de contas pelo órgão competente.

Quanto ao exercício de 2020, o documento de id. 16420012, referente à reunião de 21/07/2021, evidencia que o parecer inicial do Conselho Fiscal foi pela rejeição das contas. Embora tenha havido uma tentativa de reconsideração por parte de dois conselheiros em reunião restrita, tal ato padece de vícios formais e não supre a necessidade de aprovação pela Assembleia Geral, conforme exige o estatuto.

Ademais, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 24/04/2023 (id. 16419873) confirma a destituição da então Diretoria Executiva, por unanimidade, em razão de irregularidades financeiras e administrativas. Portanto, infere-se que a inelegibilidade dos membros daquela gestão é matéria provada documentalmente.

Ademais, não assiste razão à apelante quanto à tese de indevida intervenção judicial ou inversão do ônus probatório.

A autonomia privada e a liberdade associativa, embora garantidas constitucionalmente, não são absolutas e não autorizam a agremiação a descumprir suas próprias normas internas.

Conforme bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça Cível, a intervenção judicial é legítima quando há afronta direta ao estatuto social, que é a lei regente da entidade. Vejamos:

“[...] deve ser destacado que a intervenção judicial na esfera interna da associação não configura ingerência arbitrária na autonomia associativa quando há afronta direta às normas estatutárias que regem sua organização e funcionamento.

Nesse sentido, o Código Civil, em seu artigo 54, incisos II e VI, exige que o estatuto disponha, de forma clara, sobre os requisitos para admissão, exclusão e funcionamento dos órgãos diretivos, bem como sobre a forma de gestão administrativa e financeira, impondo observância obrigatória às regras por ele estabelecidas.

Assim, constatada a violação ao Estatuto Social, é plenamente legítima a intervenção do Judiciário para restaurar a legalidade e a regularidade do processo associativo.”

Portanto, deve-se reconhecer que não se trata de
“controle excessivo de legalidade formal
”, como aduz a recorrente, mas de violação manifesta ao Estatuto Social no processo eleitoral, que autoriza a intervenção judicial na espécie.

Destaca-se, ainda, que era ônus da associação ora apelante comprovar o preenchimento dos requisitos de elegibilidade, ora questionados na presente ação.

Conforme demonstrado pelo acervo probatório, ao admitir candidaturas de dirigentes que tiveram suas contas desaprovadas ou sequer analisadas, a Comissão Eleitoral violou as regras internas.

Por esta razão, ao contrário do que sustenta a apelante, não há como prevalecer a eleição realizada, mesmo que com participação dos associados aptos ao voto. Isto porque o processo eleitoral, como exposto anteriormente, originou-se viciado.

A soberania das assembleias e do voto não possui o condão de convalidar candidaturas que não satisfazem os requisitos de elegibilidade previstos no Estatuto. Do contrário, permitir que o voto majoritário sobreponha-se às restrições estatutárias objetivas esvaziaria o próprio sentido da norma e dos mecanismos de controle e transparência da associação.

Como bem asseverado pelo juízo
a quo
, a inscrição de chapas compostas por membros inelegíveis viciou a origem do pleito, tornando nulo o ato de inscrição e, por consequência, a eleição realizada.

Nesta linha, o desrespeito às normas estatutárias que regem o processo eleitoral associativo conduz à declaração de sua nulidade. Nesse sentido, cito os seguintes arestos dos e. Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECOLHIMENTO DO PREPARO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA -ELEIÇÕES - INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS - NULIDADE DECLARADA. 1. A realização do preparo recursal impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser ato incompatível com o pedido, operando-se a preclusão lógica. 2 .
Presentes, nos autos, prova de nas eleições para presidência da Associação não foram observadas as regras postas no Estatuto que a rege, é de ser mantida a sentença que declarou a nulidade do processo eleitoral.
(TJ-MG - AC: 10393170013360001 MG, Relator.: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 30/08/2018, Data de Publicação: 14/09/2018)

CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ELEITORAL - ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES - ESTATUTO REGULAMENTAR - DESCUMPRIMENTO - INOCORRÊNCIA
Quando previsto no estatuto da associação de trabalhadores profissionais do setor artesanal de pesca os requisitos necessários para o processo eleitoral de escolha dos dirigentes da entidade, somente será possível a declaração de nulidade das eleições, por descumprimento das normativas estatutárias, quando comprovado que o procedimento desenvolveu-se em desrespeito à previsão regulamentar, afrontando a legalidade e/ou a moralidade do escrutínio.
(TJ-SC - AC: 00000362020178240061 São Francisco do Sul 0000036-20.2017.8 .24.0061, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 12/09/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)

Por tais razões, deve ser mantida a conclusão alcançada pela r. sentença.

4. Ônus sucumbenciais

Por fim, impõe-se a reforma de ofício, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais e à fixação dos honorários advocatícios. Isto porque o d. Juízo reconheceu a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento das custas e determinando a compensação integral dos honorários.

No caso em comento, o indeferimento do pedido de posse imediata da Chapa 03 constitui decaimento de parte mínima da pretensão autoral, o que atrai a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, devendo a parte requerida responder por inteiro pelas despesas e honorários. Ademais, ainda que assim não fosse, a determinação de compensação de honorários advocatícios afronta o art. 85, § 14, do CPC.

Dessa forma, considerando o ínfimo valor da causa e o trabalho realizado, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a serem pagos pela associação requerida, ora apelante, ao advogado do autor. Diante do desprovimento do recurso e do trabalho adicional realizado em sede recursal, majoro a referida verba em R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

5. Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, redimensiono os ônus sucumbenciais, em razão da sucumbência mínima, condenando a apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do apelado, fixados no valor total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), incluída a majoração recursal, nos termos dos arts. 85, § 11 e 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)